Tribunal: TJBA
Processo: 8056317-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056317-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s): MARLO RUSSO

AGRAVADO: VILMA ROCHA TEIXEIRA DE SOUZA

Advogado(s):IGOR FARIA FONSECA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. EXAME PET-CT DE CRÂNIO PARA INVESTIGAÇÃO DE DOENÇA DE ALZHEIMER. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por VILMA ROCHA TEIXEIRA DE SOUZA. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde que autorizasse a realização de exame de tomografia por emissão de pósitron (PET-CT) de crânio, prescrito pelo médico assistente para investigação de Doença de Alzheimer, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência que determinou a realização do exame PET-CT; (ii) estabelecer se é abusiva a negativa de cobertura do exame prescrito por médico credenciado, diante da ausência de previsão contratual ou de inclusão no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela de urgência em demandas que envolvem direito à saúde deve observar a relevância dos fundamentos e o risco de ineficácia da medida ao final do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

4. O exame PET-CT foi prescrito por médico credenciado à operadora de saúde com base em quadro clínico de distúrbio de memória com suspeita de Doença de Alzheimer, o que demonstra a presença de fumus boni iuris e periculum in mora.

5. A recusa da operadora em autorizar o exame, sob alegação de ausência de cobertura contratual e de não cumprimento das Diretrizes de Utilização da ANS, não se sustenta frente à prescrição médica devidamente fundamentada e à necessidade urgente do diagnóstico, sob pena de agravamento do quadro clínico da paciente.

6. A jurisprudência do STJ e do TJ-BA orienta que o rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa e que a escolha do tratamento cabe ao médico assistente, não podendo o plano de saúde limitar o acesso ao procedimento necessário ao diagnóstico e tratamento do beneficiário.

7. O direito à saúde é garantido constitucionalmente, devendo prevalecer sobre limitações contratuais que inviabilizem a assistência adequada e tempestiva, sobretudo quando se trata de bem jurídico indisponível.

8. A manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência encontra respaldo na jurisprudência consolidada e na proteção ao princípio da dignidade da pessoa humana, conforme os arts. 6º e 196 da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde deve custear exame prescrito por médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS, quando demonstrada sua necessidade para diagnóstico ou tratamento de doença.

2. A negativa de cobertura fundada exclusivamente na ausência de previsão contratual ou no rol da ANS configura conduta abusiva quando confrontada com prescrição médica justificada.

3. A concessão de tutela de urgência em demandas de saúde exige apenas a demonstração da relevância da prescrição médica e do risco de agravamento do quadro clínico com a postergação do tratamento.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, arts. 6º e 196; CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.656/98, art. 10, § 4º; Código Civil, arts. 421, 422 e 423.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 2137002/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.10.2024, DJe 25.10.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0529337-37.2015.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 02.05.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0511548-93.2013.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 10.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº
8056317-27.2024.8.05.0000
, oriundo da Comarca de
Salvador
, em que figuram como
Agrav
ante
UNIMED-BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

e
como
Agravad
a

VILMA ROCHA TEIXEIRA DE SOUZA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
NEGAR PROVIMENTO

ao presente Agravo de Instrumento,
mantendo-se íntegra a Decisão hostilizada
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

11